Tribunal: TJES
Processo: 5000474-87.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-87.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANE FARIAS EVANGELISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000474-87.2025.8.08.0040

ORIGEM
: Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ELIANE FARIAS EVANGELISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Requerente, Eliane Farias Evangelista, é consumidora de energia elétrica fornecida pela EDP Espírito Santo, utilizando o serviço para atividades de natureza rural e agropecuária (classificação B2) em sua propriedade. A partir de julho de 2024, a consumidora notou um aumento injustificado nos valores cobrados. Como exemplo, a fatura de junho de 2024, no valor de R$ 7.145,49, saltou para R$ 19.559,62 em julho de 2024, apesar de a unidade possuir sistema de energia solar e não ter havido mudança nas atividades do imóvel. Diante dos valores considerados abusivos, a Requerente questionou a concessionária e solicitou vistorias no medidor, que não foram realizadas. Em razão disso, ela deixou de pagar as faturas cujos valores estavam em discussão.

2. Na fatura de março de 2025, a Requerente recebeu um "reaviso de débito" informando que o fornecimento de energia poderia ser suspenso a partir de 16/04/2025 devido ao inadimplemento de várias faturas, incluindo débitos vencidos há mais de 90 dias (como as de julho a dezembro de 2024).

3. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência; condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); regularizar o polo passivo da demanda. A parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré/recorrente consiste nos seguintes pontos: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) ausência dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade, por força do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva. A ré, com efeito, deixou de demonstrar o motivo para acrescer os valores na fatura de pagamento pelos serviços de energia, bem como não comprovou que o medidor estava fraudado.

6. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada no risco da atividade (Art. 37, § 6º, da CF e Art. 14 do CDC). Na hipótese, a parte autora demonstrou a discrepância nas faturas, enquanto a ré, na forma destacada, não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que a medição estava correta. A apresentação de históricos de consumo internos não supre a necessidade de prova robusta de que não houve falha no equipamento ou no faturamento.

7. Não se nega à empresa concessionária de serviço público, constatada a fraude no sistema de medição de energia elétrica, assim como a existência de débito dela resultante, a possibilidade de realizar a respectiva cobrança. Todavia, para que tal cobrança seja reputada como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de maneira unilateral pela concessionária, hipótese aqui retratada.

8. Ademais, os documentos juntados pela concessionária ré, mais precisamente, “Termo de Ocorrência e Inspeção”, conhecido por TOI, embora amparados pela Resolução nº 1.000, de 7.12.2021, da ANEEL, foram produzidos unilateralmente por ela. O simples fato de o responsável da unidade consumidora ter acompanhado a inspeção realizada pelos prepostos da concessionária ré, não é suficiente para que se reconheça que foram assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a sua hipossuficiência técnica. Diante das regras do Código de Defesa do Consumidor, cabia à concessionária, ante a hipossuficiência do consumidor, tornar transparente o ato praticado, providenciando a imprescindível perícia no medidor de energia, a ser realizada por pessoa especializada. Por outro lado, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade no medidor de energia, por se tratar de fato negativo.

9. A cobrança indevida de valores exorbitantes em serviço essencial gera aflição e insegurança que justificam a reparação por danos morais. A condenação imposta em primeiro grau mostra-se justa e pedagógica, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes pela prestadora.

10. O dano moral decorre da própria cobrança irregular efetuada. No que se refere ao quantum reparatório, sabe-se que a indenização deve ser proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, à intensidade de culpa do agente e à capacidade econômico-financeira das partes; deve compensar o ofendido sem ocasionar o indesejado enriquecimento sem causa ou o empobrecimento do agressor. Além disso, a condenação deve desencorajar eventual reiteração do fato, como preconiza a teoria do desestímulo. O valor arbitrado mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, considerando a gravidade da conduta da recorrente, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)